Tribunal: TJDFT
Processo: 0084097-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI 14.010/2020. RECURSO PROVIDO.
I. A prescrição intercorrente está sujeita à suspensão prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
II. A suspensão operada pelo artigo 3o da Lei 14.010/2020 estancou o prazo prescricional de 12/06/2020 a 30/10/2020 e, por via de consequência, alongou o seu termo final.
III. Não pode subsistir o reconhecimento da prescrição intercorrente se, ao tempo da prolação da sentença, não havia se encerrado o prazo respectivo, computada a suspensão do artigo 3o da Lei 14.010/2020.
IV. Apelação provida.